Tribunal: TJPA
Processo: 0856035-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856035-86.2019.8.14.0301

APELANTE: HOLANDA E MONTEIRO SERVICOS LTDA - ME, BLUE LION ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - EPP

APELADO: BLUE LION ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - EPP, HOLANDA E MONTEIRO SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856035-86.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MF STORE SERVICE ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI (COLISEUM ACADEMIA LTDA – EPP).

ADVOGADO: LUCAS CARNEIRO MAIA - OAB PA26904-A.

AGRAVADO: HOLANDA E MONTEIRO SERVICOS LTDA – ME.

ADVOGADO: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ - OAB PA20185-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO AGRAVANTE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MULTA, RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao do agravante e dando parcial provimento ao da parte contrária, para afastar as condenações referentes à multa contratual, ressarcimento de valores devolvidos a clientes e indenização por danos morais, fixando à parte reconvinte a responsabilidade integral pelas custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao reconhecer que o agravante foi o primeiro a descumprir o contrato de arrendamento, afastando, por conseguinte, a aplicação da multa contratual, o dever de ressarcimento de valores devolvidos a clientes e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que, antes da execução da decisão de busca e apreensão dos equipamentos, o agravante já se encontrava em mora contratual, em razão do não pagamento das mensalidades avençadas, bem como já havia sido formalmente notificado da rescisão unilateral do contrato.

4. A alegação de que o agravado teria omitido a existência de ações trabalhistas não configura violação à boa-fé contratual, pois a mera existência de demandas judiciais não representa conduta dolosa ou fraudulenta, sendo expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. Ausente prova de que o agravado deu causa aos prejuízos alegados, inexistindo nexo de causalidade entre suas ações e o dano moral invocado, não há que se falar em indenização.

6. A suposta comprovação do pagamento da conta de energia elétrica não encontra respaldo nos autos, diante da ausência de comprovante idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento contratual pelo arrendatário, devidamente demonstrado, afasta a aplicação de multa contratual em desfavor do arrendante.

2. A existência de demandas trabalhistas anteriores ao contrato não caracteriza violação à boa-fé objetiva, por não implicar ocultação dolosa de risco negocial.

3. Inexistindo nexo causal entre a conduta do arrendante e os alegados prejuízos, não há direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.808.345/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856035-86.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

MF STORE SERVICE ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI (COLISEUM ACADEMIA LTDA – EPP).

ADVOGADO:
LUCAS CARNEIRO MAIA - OAB PA26904-A.

AGRAVADO:
HOLANDA E MONTEIRO SERVICOS LTDA – ME.

ADVOGADO:
ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ - OAB PA20185-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MF STORE SERVICE ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI (COLISEUM ACADEMIA LTDA – EPP),
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci dos dois recursos de apelação interpostos, negando provimento ao do ora agravante e dando parcial provimento ao da parte contrária, para:

1.

AFASTAR a condenação ao pagamento
da multa contratual
de R$ 25.000,00
;

2.

AFASTAR a condenação ao ressarcimento dos valores devolvidos aos clientes, no valor de R$ 2.430,00;

3.

AFASTAR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo em vista a reforma parcial da sentença, deverá a parte reconvinte arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão agravada é contrária à prova dos autos, pois o agravado teria deixado de informar no momento da assinatura do contrato, que já vinha sofrendo derrotas judiciais na esfera trabalhista, com ação interposta em 2013, sendo sentença prolatada em 21/05/2018 e busca e apreensão expedida em 08/10/2018.

Afirma que juntou aos autos a movimentação do processo trabalhista de nº 0001122- 23.2013.5.09.0009, que demonstra que na assinatura contrato de arrendamento, em 01/08/2018, já apresentava vicio, por falta do principio da boa-fé do agravado.

Por tais motivos, contrariamente à conclusão contida na decisão agravada, entende que o primeiro a violar o contrato foi o agravado e que, portanto, seria devida a aplicação da multa contratual.

Argumenta, ainda, que a devolução das mensalidades restou devidamente comprovada nos autos, através dos documentos juntados às IDs 11656417, 11656418, 11656419, 11656420, 11656421 e 11656422 em 31/03/2020, pelo que entende lhe ser devida a indenização por danos materiais.

Prossegue defendendo que os danos morais estão devidamente caracterizados, sendo devida a competente indenização.

Aduz que resta comprovado nos autos o pagamento das contas de energia ao agravado, requerendo também revisão deste ponto da decisão.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO AGRAVANTE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MULTA, RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao do agravante e dando parcial provimento ao da parte contrária, para afastar as condenações referentes à multa contratual, ressarcimento de valores devolvidos a clientes e indenização por danos morais, fixando à parte reconvinte a responsabilidade integral pelas custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao reconhecer que o agravante foi o primeiro a descumprir o contrato de arrendamento, afastando, por conseguinte, a aplicação da multa contratual, o dever de ressarcimento de valores devolvidos a clientes e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que, antes da execução da decisão de busca e apreensão dos equipamentos, o agravante já se encontrava em mora contratual, em razão do não pagamento das mensalidades avençadas, bem como já havia sido formalmente notificado da rescisão unilateral do contrato.

4. A alegação de que o agravado teria omitido a existência de ações trabalhistas não configura violação à boa-fé contratual, pois a mera existência de demandas judiciais não representa conduta dolosa ou fraudulenta, sendo expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. Ausente prova de que o agravado deu causa aos prejuízos alegados, inexistindo nexo de causalidade entre suas ações e o dano moral invocado, não há que se falar em indenização.

6. A suposta comprovação do pagamento da conta de energia elétrica não encontra respaldo nos autos, diante da ausência de comprovante idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento contratual pelo arrendatário, devidamente demonstrado, afasta a aplicação de multa contratual em desfavor do arrendante.

2. A existência de demandas trabalhistas anteriores ao contrato não caracteriza violação à boa-fé objetiva, por não implicar ocultação dolosa de risco negocial.

3. Inexistindo nexo causal entre a conduta do arrendante e os alegados prejuízos, não há direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.808.345/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

No que diz respeito à multa contratual, concedida em sentença e afastada por ocasião da decisão agravada, nada há o que se reformar, pois, conforme fiz constar na decisão recorrida, anteriormente à data em que foi cumprida a decisão de busca e apreensão dos aparelhos da academia, há diversas cobranças de mensalidades atrasadas, relativas à avença (arrendamento) mantida entre as partes. Há, inclusive, notificação de rescisão unilateral, recebida em 04/10/2019 e não impugnada especificamente pelo ora agravada, por ocasião da contestação. Logo, resta evidente que, quando do cumprimento da decisão de busca e apreensão, a ora agravante já se encontrava em mora (descumprimento contratual – atraso no pagamento das mensalidades) e já havia sido notificada sobre a rescisão unilateral da avença.

Por tais motivos, reafirmo o entendimento de que o agravado não pode ser penalizado pelo pagamento de multa contratual, quando já havia comunicado a rescisão da avença ao agravante, que, antes, já havia incidido em descumprimento contratual.

Da mesma forma e pelos mesmos motivos, o agravado não pode ser condenado à restituição de valores de mensalidades devolvidas a clientes que ficaram insatisfeitos com retirada de equipamentos da academia, pois, àquela época o agravante já havia sido notificado a respeito da rescisão unilateral e, igualmente, se encontrava em mora (descumprimento contratual – atraso no pagamento das mensalidades).

Desta forma, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, este não conseguiu comprovar que o agravado incidiu primeiramente em descumprimento contratual.

No que diz respeito à indenização por danos morais, melhor sorte não possui a parte agravante, pois os prejuízos alegados não podem ser atribuídos ao agravado, uma vez que a decisão de busca e apreensão dos aparelhos foi cumprida após o recorrente ter sido notificado da rescisão unilateral formalizada pelo agravado. Resta evidente, portanto, a quebra do nexo de causalidade entre qualquer ação/omissão praticada pelo agravado e os danos extrapatrimoniais que o agravante alega ter sofrido, o que afasta a pretensão indenizatória, uma vez que, àquela época a Agravante já estava ciente da rescisão unilateral e optou livremente por permanecer com o arrendamento do fundo de comércio.

Avançando, no que diz respeito à alegada comprovação do pagamento da conta de energia elétrica concernente ao mês de novembro de 2019, da mesma forma na há o que se reformar, pois não consta nos autos o comprovante desse pagamento. Aqui, esclareço novamente que os extratos “printados” nas razões do recurso de apelação não trazem qualquer identificação do titular e tais documentos não foram colacionados à contestação/reconvenção, surgindo nos autos apenas nas razões de apelação.

Finalmente, não há como se condenar o agravado ao pagamento de multa contratual, pois, à toda evidência, restou demonstrado nos autos que quem primeiro incidiu em descumprimento contratual foi o agravante, ao deixar de honrar pontualmente com o pagamento da mensalidade no valor acordado.

Ademais, a existência de uma ação/execução trabalhista contra o agravado não pode ser considerada como violação da boa fé, pois ninguém está a salvo de ser demandado judicialmente, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025